Tribunal: TCU
Processo: 033.265/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar , exercício 2014, função ASSISTENCIA SOCIAL (no da TCE no sistema: 2282/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 376/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, relativa à aplicação de recursos federais recebidos pelo município de Catende/PE no âmbito do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2014. Considerando que, por intermédio do Acórdão 61/2024-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal, dentre outras deliberações, rejeitou as razões de justificativa do Sr. Josibias Darcy de Castro Cavalcanti, julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe, no item 9.7, a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento; Considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seged) propôs (peça 140) a revisão de ofício do supramencionado Acórdão 61/2024-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no artigo 3o, § 2o, da resolução 178/2005, com redação dada pela resolução 235/2010, ambas deste Tribunal, para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Josibias Darcy de Castro Cavalcanti por meio do item 9.7 do referido acórdão, devido ao falecimento do responsável antes do trânsito em julgado da referida deliberação; Considerado que o Ministério Público de Contas concordou com a proposta da Seged (peça 142); Considerando que a penalidade tem caráter personalíssimo, por força do art. 5o, XLV, da Constituição Federal, e que este Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da resolução 178/2005 desta Corte. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em rever de ofício o Acórdão 61/2024-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no § 2o do artigo 3o da resolução 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao Sr. Josibias Darcy de Castro Cavalcanti por meio do item 9.7 do referido acórdão, em razão da comprovação, nos autos, do seu falecimento antes do trânsito em julgado da deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.265/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Josibias Darcy de Castro Cavalcanti (XXX.107.924-XX); Otacílio Alves Cordeiro (XXX.871.934-XX). 1.2. Entidade: Município de Catende/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Tadeu Sávio Souza de Lira (OAB/PE 13.616), representando Otacílio Alves Cordeiro; Erivaldo Silva de Melo (OAB/PE 17.224) e Mariana Thereza Coelho de Azevedo Silva (OAB/PE 41.679), representando Josibias Darcy de Castro Cavalcanti. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.